Tribunal: CARF
Processo: 12448.732124/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732124/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIO PAULO DE AZEVEDO SODRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COM BASE EM DECISÃO
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
As importâncias decorrentes do pagamento de pensão alimentícia devidamente
comprovadas podem ser deduzidas na declaração do pagador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma dedução de R$ 112.878,96 a título de pensão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte o lançamento de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2016.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Relatório
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2016, ano-calendário 2015. Foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732124/2019-04
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732124/2019-04

apurado imposto suplementar no valor de R$ 26.308,05, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Valor da infração: R$ 2.275,08. Não concordo com essa infração.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21 anos
de idade.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Valor da infração: R$ 3.561,50. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas de instrução pagas em benefício de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual, que não foi aceito pela autoridade fiscal,
para o qual apresento documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas com instrução, o(s) qual(is) possui(em) os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
Nome e CPF (opcional) do dependente: Maria Willemsens de Azevedo Sodré - CPF
189.654.197-60
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732124/2019-04

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU
POR ESCRITURA PÚBLICA
Valor da infração: R$ 198.037,20. Estou questionando o valor de R$ 117.142,52.
- O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
- Outras alegações:
De acordo com Decisão Judicial de 01 de Julho de 1993, onde, foram determinado que
de Pensão mensal a importância de Cr$ 128.600.000,00, corrigidos mensalmente pelo
índice IGP-m ,assim distribuídos:
Ex - esposa o percentual de 60% no valor de Cr$ 77.160.000,00 e o restante, aos filhos
40% representados por Cr$51.440.000,00.
Ocorre, que ao verificar o valor constante na referida Notificação é de Cr$ 771.600,00,
onde o correto seria de Cr$ 77.160.000,00 parte da esposa.
A Decisão ficou determinado a título de complementação para fazer face as
necessidades extraordinárias, seria pago a importância de Cr$52.197.000,00 nos meses
de junho e dezembro de cada ano, corrigidos IGP-M.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 27.643.402/0001-60.
Valor da infração: R$ 240,96. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 159.949.377-20.
Valor da infração: R$ 420,96. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente termos:
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer as deduções com dependentes (R$ 2.275,08), com despesa de instrução (R$
3.561,50) e de despesas médicas (R$ 661,92), o que resulta em saldo de imposto a pagar
de R$ 24.520,97, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Do Recurso Voluntário
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732124/2019-04

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 59/63) em que alegou em apertada síntese: que apresentou decisão judicial que
determina que o valor da pensão paga, cabendo ao ex-cônjuge o percentual de 60% a Maria
Cristina de Azevedo Sodré, CPF 069.683.817-61 e que realizou pagamentos no valor de R$
112.878,96 (cento e doze mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e noventa e seis centavos).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte apresentou decisão judicial que determina que do valor da pensão
paga, cabe, ao ex-cônjuge o percentual de 60%, a Maria Cristina de Azevedo Sodré, CPF
069.683.817-61, no valor de R$ 112.878,96 (cento e doze mil, oitocentos e setenta e oito reais e
trinta e noventa e seis centavos).
Dos documentos dos autos, o contribuinte juntou aos presentes autos os
comprovantes de transferência bancária (fls. 65/76), que pode ser resumido pelo quadro abaixo,
constante à fl. 64:

Do quadro acima, é possível concluir que o valor de R$ 112.887,96 foi pago a
título de pensão para a ex cônjuge.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento ao
recurso para reconhecer a dedução no valor de R$ 112.878,96 (cento e doze mil, oitocentos e
setenta e oito reais e trinta e noventa e seis centavos).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732124/2019-04

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 85
DF CARF MF
Original